Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO . CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JUSTIÇA COMUM. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
1. Limitando-se o objeto da ação a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça comum do DF julgar a demanda.
2. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em certame diverso realizado há pouco mais de um ano, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos.
3. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.